Tribunal: STF
Processo: RE 1497200
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Em nova apreciação da questão jurídica, tenho por relevantes os argumentos trazidos pela União, no agravo interno (eDoc. 28). A agravante postula a reconsideração da decisão proferida, com o parcial provimento do recurso extraordinário no que pertine ao afastamento da anterioridade anual para as contribuições (CSLL, PIS e Cofins). 



    Sendo assim, reconsidero a decisão monocrática, na qual neguei provimento ao recurso extraordinário (eDoc. 26), tendo em vista a jurisprudência desta Suprema Corte estabelecida no julgamento do RE 564.225 AgR-EDv-AgR-ED. Assim sendo, prejudicado o agravo interno, restabeleço a análise do apelo extremo. A União interpôs recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim resumido:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PERSE. SUPRESSÃO DO BENEFÍCIO FISCAL PARA DETERMINADAS PESSOAS JURÍDICAS ATRAVÉS DA PORTARIA ME NR. 11.266/2022. DESOBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE.



    Em suas razões recursais, alega violação ao art. 150, III, “b” e “c”, da Constituição Federal. Narra que o debate sobre o direito de a empresa usufruir do benefício fiscal previsto no art. 4º, da Lei n. 14.148/2021 (redução a zero das alíquotas de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, pelo prazo de sessenta meses) é o ponto central destes autos. Afirma que a revogação de norma que diminui a alíquota das contribuições não deve ser considerada como majoração de tributo, mas apenas um benefício fiscal, de modo que não se submete à anterioridade anual ou nonagesimal, uma vez que se trata de tributo já existente.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado regional manteve a sentença concessiva da segurança, por concluir que os contribuintes foram surpreendidos pelas alterações da Portaria ME n. 11.266/2022 — que suprimiram abruptamente benefício fiscal, sem o devido lapso temporal para que as pessoas jurídicas afetadas organizassem a sua contabilidade —, sendo necessária a observância dos princípios da anterioridade tributária anual e nonagesimal, em relação ao PIS, COFINS, CSLL, haja vista implicar em majoração indireta de carga tributária. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Com base em tal competência delegada, o Ministério da Economia editou a Portaria ME 11.266/2022, publicada no dia 1º/01/2023, excluindo da lista anterior 50 CNAE's, que eram contempladas com o benefício, entre elas a adotada pela Impetrante. 



    Como se sabe, qualquer benefício fiscal que não tenha sido concedido por prazo certo e sob condição onerosa pode ser revogado ou modificado por lei, a qualquer tempo, segundo a exegese do art. 178, do CTN.



    Malgrado o ato infralegal em referência não tenha criado ou majorado qualquer tributo, ao restaurar integralmente a tributação do PIS, COFINS, CSLL e IRPJ, gerou uma situação tributária menos favorável às Pessoas Jurídicas ali elencadas. Contudo, a jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que redução ou supressão de benefícios ou incentivos fiscais deve se submeter ao princípio da anterioridade, geral (anual) e nonagesimal, previstos no art. 150, III, "b" e "c", da Constituição Federal, haja vista implicar em majoração indireta de carga tributária. Nesse sentido: (...)



    Destarte, surpreender o contribuinte com uma supressão abrupta de um benefício fiscal, sem que lhe seja conferido um lapso de tempo para que possa organizar a sua contabilidade, viola frontalmente o Princípio da Segurança Jurídica.



    Correta, portanto, a sentença que determinou à autoridade Impetrada que observasse o Princípio da Anterioridade Anual, de que trata o art. 150, inciso III, alínea 'b', da Constituição Federal, em relação ao IRPJ, e o Princípio da Anterioridade Anual e Nonagesimal, de que trata o art. 150, inciso III, alíneas 'b' e 'c', da Constituição Federal, em relação ao PIS, COFINS, CSLL.



    A respeito da matéria, o Supremo já assentou, por ocasião do julgamento da ADI 2.325 MC, Plenário, ministro Marco Aurélio, o dever de observância aos princípios da anterioridade nonagesimal e de exercício, nas hipóteses em que a revogação de benefício fiscal acarrete aumento indireto de tributo.



    Posteriormente na análise do RE 564.225 AgR-EDv-AgR-ED, os embargos de declaração opostos foram acolhidos com efeitos infringentes, para dar provimento aos embargos de divergência e denegar a segurança, oportunidade em que restou esclarecido que na hipótese de redução de benefício fiscal relativo a contribuição social destinada à Seguridade Social (COFINS, PIS, CSLL e as contribuições previdenciárias), deve ser observado, apenas, o princípio da anterioridade nonagesimal, tendo em vista o teor do art. 195, § 6º, da Constituição Federal. Eis a síntese do pronunciamento:



    (...) 2. Embargos de declaração acolhidos, nos termos do voto médio, para sanar a obscuridade, conferindo-se ao citado item da ementa do acórdão embargado a seguinte redação: “2. Como regra, ambas as espécies de anterioridade, geral e nonagesimal, se aplicam à instituição ou à majoração de tributos. Contudo, há casos em que apenas uma das anterioridades será aplicável e há casos em que nenhuma delas se aplicará. Essas situações estão expressas no § 1º do art. 150 e em outras passagens da Constituição. Sobre o assunto, vide o art. 155, § 4º, IV, c; o art. 177, § 4º, I, b; e o art. 195, § 6º, da CF/88. Nas hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais que acarretem majoração indireta de tributos, a observância das espécies de anterioridade deve também respeitar tais preceitos, sem se olvidar, ademais, da data da entrada em vigor da EC nº 42/03, que inseriu no texto constitucional a garantia da anterioridade nonagesimal.” (RE 564.225 AgR-EDv-AgR-ED, Tribunal Pleno, Redator para o acórdão ministro Dias Toffoli, DJe de 16 de dezembro de 2020)



    Para melhor compreender a questão, destaco excerto do voto condutor, proferido pelo ministro Dias Toffoli, que, na apreciação do paradigma, enfrenta os argumentos suscitados pela recorrente:



    O texto constitucional é bem claro. Como regra, ambas as espécies de anterioridade, a geral e a nonagesimal, se aplicam à instituição ou à majoração de tributos. Contudo, há casos em que apenas uma das anterioridades será aplicável e há casos em que nenhuma delas se aplicará. Essas situações estão expressas no § 1º de seu art. 150 e também em outras passagens da Constituição. Sobre o assunto, vide o art. 155, § 4º, IV, “c”; o art. 177, § 4º, I, “b” e o art. 195, § 6º, da Carta Federal.



    Ora, se a majoração direta dos tributos deve observar essa lógica, com mais razão a redução ou a supressão de benefícios ou incentivos fiscais que provoquem majoração indireta de tributos devem seguir o mesmo raciocínio. Devem-se respeitar, na aplicação das espécies de anterioridade, a regra e também as exceções expressamente previstas no próprio texto constitucional. 



    Assim, por exemplo, se há uma redução de benefício fiscal relativo a uma contribuição social destinada à Seguridade Social (COFINS, PIS, CSLL e as contribuições previdenciárias), essa medida pode surtir efeitos respeitando-se apenas a anterioridade nonagesimal, tendo em vista o teor do art. 195, § 6º, da Constituição Federal. Não há, nessa hipótese, qualquer necessidade de se cumprir a regra da anterioridade geral. O texto constitucional é expresso e claro ao excepcionar a criação e a majoração dessas espécies tributárias do quanto disposto no art. 150, III, “b” da Constituição. 



    Cito, nessa direção, o caso da redução do benefício fiscal concernente ao Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (REINTEGRA), redução essa que se submete tão somente à anterioridade nonagesimal. (grifei)



    Dessa maneira, ao reconhecer o dever de observância a ambos os princípios da anterioridade anual e nonagesimal, de que trata o art. 150, inciso III, alíneas 'b' e 'c', da Constituição Federal, em relação ao PIS, COFINS, CSLL, o Tribunal de origem divergiu da ótica firmada pelo Supremo quanto ao tema.



    3. Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para reformar parcialmente o acórdão recorrido e assentar, no tocante ao PIS, à COFINS, e à CSLL, a submissão apenas ao princípio da anterioridade nonagesimal, tendo em vista o teor do art. 195, § 6º, da Constituição Federal.



    4. Quanto aos honorários advocatícios, deverão ser suportados na proporção em que cada polo da demanda restou vencedor e vencido, nos termos do art. 86, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC). 



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente